Tribunal: TJDFT
Processo: 0720039-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É típica a conduta de portar ilegalmente munições de uso permitido, com eficiência de disparo, mesmo que não seja apreendida junto com arma de fogo, uma vez que a conduta proibida é de perigo abstrato e dispensa o resultado naturalístico para sua caracterização, mormente quando o réu é reincidente, o que torna o grau de reprovabilidade do comportamento do réu evidentemente elevado.
2. Recurso conhecido e desprovido.